Tribunal: TJBA
Processo: 8043226-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043226-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADA: ELIANE TAVARES OLIVEIRA

Advogado
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTES ANUAIS E ETÁRIOS EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA ATUARIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXPRESSAMENTE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA EXPERT NOMEADA, SENDO ESTE O ATO ALVEJADO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE EXPERT. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS ATUARIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DEDUZIDO APÓS O PRAZO DO ART. 465, §1º, DO CPC. EXTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PERITA QUE DECLAROU CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA NA MATÉRIA DISCUTIDA. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE PRESUNÇÃO PRÉVIA DE INCAPACIDADE TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8043226-30.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.